Tribunal: TJMT
Processo: 1003449-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003449-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVANTE), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0002-19 (AGRAVADO), MASSA FALIDA DA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1003449-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MASSA FALIDA DA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

AGRAVADO:

ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pela
MASSA FALIDA DA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA.
contra a decisão monocrática de Id. 160524182, que não conheceu, em virtude da preclusão, do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. (proc. n. 0022623-74.2008.8.11.0041), homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial.

Em suas razões, aduz que “
a sentença proferida nos embargos apenas decidiu que o termo de acordo apresentado pela embargante, ora embargada, não se presta como prova capaz de comprovar os novos contornos dados à origem em questão, sem fazer qualquer menção à eventual ilegalidade nos juros declaradamente aplicados pela credora
”.

Assevera que “
não se discute a dívida em si, mas unicamente o montante apresentado, eis que juros de 4% (quatro por cento) ao mês não são tolerados pelo ordenamento jurídico, sobretudo porque a credora não é instituição bancária
”.

Afirma que “
o cálculo pode ser objeto de correção de ofício ou por provocação da parte a qualquer tempo para a adequação, não havendo a incidência, ao caso, da preclusão
”, de forma que, à luz da busca da verdade real e da vedação ao enriquecimento ilícito, “
verificada a existência de erro, nada impede que o cálculo seja refeito e, posteriormente, homologado novamente
”.

Pugna pela reconsideração da decisão ou, não havendo juízo de retratação, pelo seu provimento pela Câmara Julgadora.

Contrarrazões – Id. 163664692.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 167531681, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 09 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023